Tribunal: TJPA
Processo: 0006165-64.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006165-64.2012.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO DANILO DA SILVA MARCAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006165-64.2012.8.14.0006

ORIGEM:
5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA

APELANTE:
FRANCISCO DANILO DA SILVA MARÇAL

DEFENSORA PÚBLICA:
THAÍS COELHO DE VILHENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. PENA REDIMENSIONADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Danilo da Silva Marçal
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal)
, à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
80 (oitenta) dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a majoração da pena-base observou os critérios legais de fundamentação exigidos pelo art. 59 do Código Penal e, em caso negativo, se é cabível a redução da pena ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento genérico na culpabilidade, apontando que o réu “agiu intencionalmente e com finalidade específica”. Tal justificativa é inerente ao próprio tipo penal e, portanto, inidônea para justificar a exasperação.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA exige fundamentação concreta e individualizada para elevação da pena-base, sendo inválida a valoração de circunstâncias genéricas ou abstratas.

Aplicada corretamente a atenuante da confissão espontânea, não é possível redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Reconhecida a causa de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), aplicando-se fração de 1/3 (um terço), a pena definitiva foi fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo a utilização de expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal.

A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

É válida a aplicação da causa de aumento pelo concurso de agentes, com elevação proporcional à fração fixada na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, III, “d” e 157, caput e §2º, II; Súmula 231/STJ; Súmulas 17 e 19/TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmulas 17 e 19.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). _____________________.

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006165-64.2012.8.14.0006

ORIGEM:
5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA

APELANTE:
FRANCISCO DANILO DA SILVA MARÇAL

DEFENSORA PÚBLICA:
THAÍS COELHO DE VILHENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Francisco Danilo da Silva Marçal
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, o qual o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, pela prática de roubo majorado.

Nas razões recursais, a defesa técnica, por meio da Defensoria Pública/PA, pleiteia a
reforma da sentença
, alegando a
nulidade da dosimetria da pena por ausência de fundamentação idônea
, em especial na
primeira fase
, sustentando a necessidade de redimensionamento da pena para o
mínimo legal
, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente motivadas.

O Ministério Público, em contrarrazões, opinou pelo desprovimento do recurso.

Em parecer,

a Procuradoria de Justiça, acompanhando os fundamentos da apelação, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo que a pena-base foi majorada com fundamentação genérica, sugerindo, assim, sua redução ao mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

I – Da Pena-Base

A sentença condenatória fixou a pena-base do apelante em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando a circunstância judicial da
culpabilidade
como desfavorável, ao fundamento de que o recorrente teria agido "
intencionalmente e com finalidade específica
". No entanto, tal fundamentação revela-se
genérica
e
inerente ao próprio tipo penal
, razão pela qual se mostra
inidônea
para justificar a elevação da pena acima do mínimo legal.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a
exasperação da pena-base exige motivação concreta
, calcada em elementos individualizados extraídos dos autos, não se prestando, para tal fim, meras menções a aspectos genéricos da conduta. Trata-se de entendimento perfilhado, inclusive, pela jurisprudência sumulada desta Corte (vide súmulas 17 e 19 do TJPA).

Diante disso, impõe-se a
neutralização da referida circunstância judicial
, e, por consequência, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal.

II – Segunda Fase: Circunstâncias Atenuantes

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP).

Não obstante, a pena foi reduzida de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses para 05 (cinco) anos, sem indicação expressa dos critérios utilizados para tal diminuição.

Como a pena-base ora redimensionada passa a ser de
04 (quatro) anos
, não há espaço para nova redução, nos termos da
Súmula 231 do STJ
, a qual veda a diminuição da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes.

Assim, mantém-se a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa nesta fase.

III – Terceira Fase: Causa de Aumento – Concurso de Agentes

Na terceira fase, incide a
causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP
, em razão do concurso de pessoas, sendo o aumento arbitrado em
1/3 (um terço)
.

Aplicando-se o aumento sobre a pena de 04 (quatro) anos, resulta um acréscimo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, totalizando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

No tocante à pena de multa, incide a mesma fração de aumento (1/3) sobre os 10 dias-multa, resultando em mais 3 (três) dias-multa, totalizando
13 (treze) dias-multa
, no valor mínimo legal.

________________________

IV – Dispositivo

Posto isso,
dou provimento ao recurso de apelação
interposto por
Francisco Danilo da Silva Marçal
para
redimensionar a pena
que lhe foi imposta,
reduzindo-a para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
, bem como as demais disposições constantes da sentença condenatória.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/10/2025